Tribunal: STF
Processo: HC 231718
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-09
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



HABEAS CORPUS. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.332.840/SP. 



    2. Extrai-se dos autos que os pacientes foram denunciados ante a prática dos crimes dos arts. 158, § 1º, do Código Penal (extorsão majorada por concurso de pessoas), por 3 vezes; e 4º, al. “a”, da Lei nº 1.521, de 1951 (usura), por 39 vezes. O Juízo de origem absolveu ambos os pacientes do crime de extorsão e o paciente José Barros Pereira também das imputações de usura. Condenou o paciente Otelino Barros Pereira a 7 meses e 6 dias de detenção, além do pagamento de 12 dias-multa, considerada a prática dos crimes de usura, substituindo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade.  



    3. Tendo as partes apelado, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento ao recurso do paciente Otelino, absolvendo-o do crime de usura. Proveu, no entanto, o recurso da acusação a fim de condenar os pacientes a 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 15 dias-multa, ante o cometimento do delito previsto no art. 158, § 1º, do Código Penal (extorsão majorada por concurso de pessoas), por 3 vezes, em continuidade delitiva (e-doc. 9). Embargos de declaração, opostos em sequência pela defesa, foram rejeitados. Recurso especial foi inadmitido na origem, considerado o verbete nº 7 da Súmula do STJ. 



    4. No STJ, a Ministra Presidente não conheceu do agravo em recurso especial, ante a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. Seguiu-se o mencionado agravo regimental, do qual resultou o ato ora impugnado.  



    5. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da inadmissibilidade do Recurso Especial. Alegam que a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo “é incongruentemente genérica, ausente de qualquer fundamentação, e sequer indica quais pontos não foram atacados pela Defesa.” Defendem que as razões recursais são explícitas e atacam toda matéria que foi objeto do inconformismo, inclusive destacando trechos do acórdão. Argumentam que “lamentavelmente a 5° Turma do Colendo STJ, em nítida prática de jurisprudência defensiva predatória, fulminou os Agravos interpostos, endossando a falta de fundamentação originária do TJ de São Paulo.”



    6. Requerem, em âmbito liminar e no mérito, a concessão da ordem “para cassar a decisão proferida pelo Colendo STJ, admitindo o AgRg em Recurso Especial interposto, com a finalidade de que o Tribunal Cidadão aprecie o mérito do Resp anteriormente interposto.” 



    É o relatório.  



    Decido.



    7. A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar, em sede de habeas corpus, pressupostos de admissibilidade de recurso de competência de outro tribunal. Destaco, nessa linha:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Homicídio qualificado. 3. Pressupostos de admissibilidade do recurso especial. Competência do STJ. Súmula 182 do STJ. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal substituir-se ao Superior Tribunal de Justiça na análise dos requisitos de admissibilidade do recurso especial, salvo em caso de abuso de poder ou flagrante ilegalidade, o que não verifico no presente caso. Precedentes. 4 Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 215.446-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/07/2022, p. 06/07/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIOS QUALIFICADOS E RECEPTAÇÃO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo deste recurso de fundamentação vinculada. Precedentes. 3. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que os pressupostos de recursos interpostos no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame neste Supremo Tribunal pela via do habeas corpus. Precedentes. 4. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o afastamento ou reconhecimento da existência de qualificadoras situa-se no âmbito da competência funcional do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para apreciar e julgar os crimes dolosos contra a vida, salvo se forem manifestamente improcedentes e incabíveis. 5. Inviável o manejo do habeas corpus para o afastamento de qualificadoras, pois imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 216.511-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 29/08/2022, p. 31/08/2022; grifos nossos)



    8. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito. 



    9. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de fevereiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator